Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECEBÍVEIS. GARANTIA. REALOCAÇÃO E RESTABELECIMENTO DAS MAQUINETAS DE CARTÕES VINCULADAS À CONTA DOMICÍLIO REFERENTE À GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO INCIDENTAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. INOCORRÊNCIA.

1. Cassa-se a sentença que indeferiu a inicial por incompatibilidade de ritos se o pedido incidental, feito em tutela de urgência, com a intenção de garantir pagamento do débito (CPC/2015 294 par. único) é compatível com o processamento do pedido principal pelo rito ordinário.

2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.